Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704985-81.2019.8.07.0018 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL PARIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DIVERGENTES. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA MEDIÇÃO. LAUDO PERICIAL. REFATURAMENTO COM BASE NOS ANOS ANTERIORES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida, em ação de obrigação de fazer, que condenou a ré a realizar novo cálculo nas contas de energia elétrica da autora motivado por supostas irregularidades na medição. 1.1. Apelo da ré requerendo a reforma da sentença de modo a refletir a adequada valoração das provas produzidas sob a alegação de que houve ausência de prejuízos ao Condomínio no período reclamado nos autos. 2. A relação jurídica estabelecida entre o usuário titular do imóvel e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. 3. Consoante as regras do art. 15 do regramento que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica (Resolução no 414/210 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL), incumbe à distribuidora adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como limite de sua responsabilidade. 3.1. Constatados indícios de procedimento irregular na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, o regramento determina a adoção de providências visando a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 4. No caso dos autos, em virtude de problemas relacionados ao medidor deveria ter sido obedecido o regramento do art. 87 e 115 da ANEEL. 5. Constatado nos autos e em laudo pericial que os métodos estabelecidos para faturamento do consumo pela Agência Reguladora não foram seguidos de forma transparente, há de ser confirmada a sentença que condenou a requerida a realizar novos cálculos no período reclamado e, em caso de discrepâncias em favor da autora, realizar a devolução, na forma simples, devidamente corrigida. 6. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, § 3o, da Lei 8.987/1995, 22, do Código de Defesa do Consumidor, 2o e 3o, inciso IX da Lei 9.427/1996, 9o, § 4o, 29, inciso I e 31, incisos I e IV, todos da Lei 8.987/1995, 371 e 479, ambos do CPC, 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 884, do Código Civil, sustentando que o efetivo fornecimento de energia após a resolução do problema só confirma que a cobrança reclamada está de acordo com a realidade. Alega, ainda, que a perícia judicial constatou que as faturas reclamadas não estão em desconformidade com o consumo de energia do condomínio. Por fim, aduz que suportou prejuízos com a cobrança, porque faturou a unidade pelo consumo mínimo por vários meses. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44215. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legitimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 6o, § 3o, da Lei 8.987/1995, 22, do Código de Defesa do Consumidor, 2o e 3o, inciso IX da Lei 9.427/1996, 9o, § 4o, 29, inciso I e 31, incisos I e IV, todos da Lei 8.987/1995, 371 e 479, ambos do CPC, e 884, do Código Civil, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. De igual modo, não deve ser admitido o apelo quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Je 26/3/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Por fim, em atenção ao ID 30170935-Pág. 13, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44215. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003